Tribunal: TJBA
Processo: 8001095-87.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001095-87.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMILSON DE JESUS MALTA

Advogado(s)
:
AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES

Ementa
: Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor Militar Estadual Inativo. Realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. Fixação de correção monetária. Abatimento de valores pagos administrativamente. Honorários sucumbenciais em sentença ilíquida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por servidor militar estadual inativo, visando ao realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para o percentual de 125%, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001 e Resolução COPE nº 153/2014. A sentença julgou procedente o pedido, com condenação em valores retroativos e fixação de honorários advocatícios, sem especificar o índice de correção monetária.

II. Questão em discussão

A apelação suscita três pontos: (i) a definição do índice de correção monetária aplicável à condenação; (ii) a necessidade de ressalva quanto ao abatimento de valores eventualmente pagos administrativamente; e (iii) a adequação da fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. Razões de decidir

1.
Nos termos do julgamento do RE 870.947/SE (STF), aplica-se o IPCA-E para correção monetária e os juros da poupança até 08.12.2021. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021 (09.12.2021), deve incidir, de forma unificada, a taxa SELIC, conforme seu art. 3º.

2.
É cabível a autorização de abatimento de parcelas eventualmente quitadas administrativamente, embora não haja nos autos demonstração de pagamento parcial da verba pleiteada.

3.
Tratando-se de sentença ilíquida e vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Em condenações impostas à Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E para correção monetária até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, incide a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.”
“2. É admissível o abatimento de valores eventualmente pagos administrativamente, o que deve ser apurado em fase de cumprimento de sentença.”
“3. Sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 3º e § 4º, II; CF/1988, art. 100, § 12 (com redação dada pela EC 113/2021); EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.830.512/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.